Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, tão somente para determinar a retificação no polo passivo da demanda de origem, fazendo incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO (ID 33576567). Em suas razões (ID 33748491) sustenta que, conquanto tenha verificado a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, a decisão limitou-se a determinar a inclusão do Espólio de César Augusto Severo no polo passivo, sem a expressa obstrução dos atos expropriatórios, cuja manutenção tornará nula a execução nos termos do art. 803, inciso II, do CPC. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício apontado, para esclarecer a obscuridade acerca da suspensão dos atos expropriatórios, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pela embargante. Assim consta no decisum (ID 33576567): “Acrescenta-se já ter ocorrido a hasta pública, com arrematação do imóvel, em 18/02/2022, conforme auto ID 116371875, pelo valor de R$ 193.452,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ademais, tem-se que o ajuizamento da ação de nulidade da escritura de inventário extrajudicial e partilha (Processo n. 0744019-46/2021) não tem o condão de obstar o direito do exequente, pois a dívida originária pertencia ao de cujus, e não às herdeiras ou à meeira. Assim, em sede de cognição sumária, entendo que as alegações do agravante devem ser objeto de demanda(s) própria(s), como consignado pelo juízo singular. Por outro lado, uma vez transitada em julgado a sentença no processo n. 0715826-73/2021, reconhecendo a paternidade post mortem de César Augusto Severo em relação ao agravante, e suspensos todos os efeitos da escritura de inventário e partilha, quem deve substituir o de cujus no polo passivo da ação é o seu espólio, e não as herdeiras individualmente (ID 115910096 dos autos n. 0744019-46/2021). Nesse passo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para determinar a retificação no polo passivo da demanda de origem, fazendo incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO. Os pedidos remanescentes poderão ser analisados no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa.” Conforme se vê, restou devidamente fundamentado o deferimento parcial do pedido liminar, tão somente para determinar a inclusão do Espólio de César Augusto Severo no polo passivo, sem determinação de suspensão de atos expropriatórios. É claro e suficiente o decisum quando ressalta já ter ocorrido a hasta pública, com arrematação do imóvel, de modo que as alegações do agravante devem ser objeto de demanda própria, sobretudo porque a eventual nulidade da escritura de inventário e partilha não tem o condão de obstar o direito da parte exequente, uma vez que a dívida originária pertencia ao de cujus. Destarte, inexistindo os vícios apontados, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Acrescenta-se que os pedidos remanescentes serão devidamente analisados no julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator